Tribunal: STF
Processo: Rcl 68886
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Manoel Adail Amaral Pinheiro para garantir a autoridade da decisão proferida na Rcl 61.506/AM pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas — TJAM nos autos da Revisão Criminal 4003381-23.2024.8.04.0000.



    A defesa técnica afirma que a referida revisão criminal busca reconhecer a ilegalidade do Inquérito Policial – IP 289/1998, visto ser ele integral e unicamente derivado do Inquérito Policial 413/2004.



    Narra que o Inquérito Policial 413/2004 —instaurado no âmbito da Justiça Federal, promovido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal com atuação no Estado do Amazonas, contra o reclamante, que exercia o cargo de Prefeito do Município de Coari/AM, sem que houvesse supervisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região — revelou-se ilegal e arbitrário, segundo a conclusão constante na reclamação paradigma, o que teve como consequência a anulação das condenações proferidas na Ação Penal 0002882-40.2018.4.01.3200.



    Expõe que o reclamante, enquanto exercia o cargo de prefeito, foi investigado no bojo da denominada Operação Vorax, deflagrada em 2008 (quatro anos após a sua instauração), e todo o seu conteúdo (documentos públicos, laudos periciais, escutas telefônicas) teria sido colhido de forma adversa à lei, havendo, pois, indubitável e irremediável mácula de seu teor e de seus frutos, tendo esse material servido como único suporte acusatório do Ministério Público.



    Afirma que os autos da Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000 tramitaram no Pleno do TJAM, em sua parte final — julgamento do mérito —, porque, à época (2014), o reclamante ocupava o cargo de Prefeito de Coari/AM, eleito para o seu terceiro mandato, desta vez para o quadriênio 2013-2016.



    Alega que o Ministério Público do Estado do Amazonas — MPAM, ao ofertar a denúncia contra o reclamante, assim o fez com fundamento na Operação Vorax, que teve papel preponderante para a sua condenação.



    Argumenta que o inquérito policial que tratou dos fatos sob exame foi instaurado pela Polícia Federal no Estado do Amazonas no dia 17/6/2008 e autuado sob o número 289/2008, em desconformidade com a Constituição Federal, pois não houve supervisão do tribunal competente, visto que se tratava de agente público com prerrogativa de função, já que o reclamante exercia o cargo de Prefeito de Coari/AM.



    Assevera que o Inquérito Policial 289/2008, utilizado pela Justiça do Amazonas para ofertar denúncia contra o reclamante, foi fruto do desmembramento do Inquérito Policial 413/2004, cuja ilegalidade foi reconhecida na Rcl 61.506/AM.



    Argumenta que, no caso vertente, houve dupla ilegalidade: (i) a instauração de inquérito policial em face de autoridade com prerrogativa de foro, sem a anuência e sem a supervisão do tribunal competente, o que fere o artigo 29, IX, da Constituição; (ii) a usurpação de competência do Desembargador Relator, uma vez que a autoridade policial, como se assim a lei autorizasse, desmembrou o IP 413/2004 e criou o IP 289/2008, remetendo-o à justiça amazonense, por entender inexistir interesse da União. 



    Sustenta que todo o material constante do também ilegal IP 289/2008 — quebra de sigilo telefônico e oitivas de suposta vítima, testemunhas e demais interessados — foi coletado pela Polícia Federal, sem qualquer complementação ou aditamento por parte da Polícia Civil ou da Justiça do Estado do Amazonas.



    Diante disso, alega que o Inquérito Policial 289/2008, que deu sustento à ação penal que se pretende rescindir, também está contaminado pelas mesmas ilegalidades reconhecidas pelo STF no bojo da Reclamação 61.506/AM.



    Argumenta que, muito embora a Reclamação 61.506/AM faça menção expressa à Ação Penal 0002882-40.2018.4.01.3200, isso não implica dizer que a contaminação da ilegalidade se limite ao trâmite desta, haja vista que a causa de nulidade das decisões condenatórias, de primeira e de segunda instâncias, deu-se porque todas as provas oriundas do IP 413/2004 foram consideradas nulas.



    Aduz que a Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000 transitou em julgado em 9/5/2017 e que o reclamante foi beneficiado pelos indultos concedidos pelo Decretos presidenciais 8.940/2016 e 9.426/2017, em 1º/7/2019, extinguindo as penas impostas na referida ação penal.



    No entanto, segundo alega, os aludidos decretos não colocaram termo aos efeitos secundários da condenação, entre os quais se destaca a suspensão dos direitos políticos. 



    Ressalta que o reclamante está inelegível até o dia 24/12/2024, fato que o impediria de concorrer às eleições municipais que se avizinham, uma vez que as condições de inelegibilidade se verificam no momento do registro de candidatura, o que ocorrerá nos meses de julho e agosto de 2024. 



    Afirma que ingressou com pedido de medida cautelar, na revisão criminal, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo aos efeitos condenatórios da ação penal, mas que a Desembargadora relatora da revisão criminal indeferiu o pedido, mesmo diante da robusta argumentação, a qual exigia a imediata aplicação dos efeitos da reclamação paradigma, diante da inegável ligação visceral existente entre os Inquéritos Policiais 413/2004 e 289/2008.



    Entende ser imperiosa a imediata concessão de efeito suspensivo na Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000, tratado na revisão criminal, a fim de suspender seus efeitos secundários (suspensão dos direitos políticos), até o julgamento do mérito da presente demanda. 



    Ao final, requer:



    a) Determine a distribuição por prevenção ao Excelentíssimo Ministro Cristiano Zanin Martins, por conta da Relatoria da Reclamação Constitucional nº 61.506;



    b) Liminarmente, atribuir efeitos suspensivos ao acórdão condenatório proferido nos autos de nº 0001707-64.2013.8.04.0000, cujo mérito está sendo discutido na Revisão Criminal n.º 4003381-23.2024.8.04.0000 em trâmite no Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, especialmente para afastar a causa de inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/90;



    c) Determine a suspensão da Revisão Criminal n.º 4003381-23.2024.8.04.0000 em trâmite no Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme disposto no artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, até o definitivo do julgamento da presente demanda;



    d) No mérito, após o trâmite regular, garantir o inteiro teor da decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional de nº 61.506, em que houve o reconhecimento da ilegalidade e consequente nulidade do inquérito de nº 413/2004, com a ampliação dos seus efeitos ao procedimento inquisitivo de nº 289/2008-SR/DPF/AM, pelos motivos apresentados nesta exordial, especialmente com espeque no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal combinado com o artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, por ser medida da mais lídima Justiça (doc. 1, pp. 40-41).



    Depois de de instruir o processo com as informações do TJAM (doc. 145) e com o parecer da Procuradoria-Geral da República (doc. 152), deferi parcialmente a liminar, tão somente para suspender os efeitos do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000, relativamente à elegibilidade da parte reclamante para as Eleições de 2024, até nova decisão nesta reclamação (doc. 154).



    Em face dessa decisão, o Ministério Público do Estado do Amazonas opôs embargos de declaração, “a fim de que essa nobre relatoria exerça juízo de retratação, anulando a liminar concedida, para manter os efeitos da condenação havida nos autos da ação penal n.º 0001707-64.2013.8.04.0000, no que se refere à suspensão dos direitos políticos do Reclamante” (doc. 157).



    Em nova manifestação, o Ministério Público Federal “postula a reconsideração da referida decisão, que concede o pleito liminar do Reclamante. Na hipótese de não ser acolhido, que esta postulação seja apresentada em mesa para apreciação pelo Colegiado da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal” (doc. 159).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a liminar deferida nestes autos suspendeu os efeitos do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na Ação Penal n. 0001707-64.2013.8.04.0000, tão somente quanto à suspensão dos direitos políticos, uma vez que o reclamante já havia sido beneficiado com os indultos previstos nos Decretos Presidenciais n. 8.940/2016 e n. 9.426/2017, que extinguiram as penas privativas de liberdade impostas na referida ação penal.



    Ocorre que a suspensão dos direitos políticos, cujos efeitos foram suspensos pela mencionada decisão, tinha término previsto para 24/12/2024. Antes dessa data, porém, e ainda sob a vigência da liminar, o reclamante foi eleito prefeito do Município de Coari/AM, para o mandato de 2025 a 2028, tendo sido diplomado em 13/12/2024.



    Assim, não mais subsistem os motivos que justificaram o deferimento da liminar nestes autos, quais sejam, os efeitos da suspensão dos direitos políticos, que se encerraram em 24/12/2024.



    Ante o exposto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), sem prejuízo dos efeitos produzidos pelo deferimento da liminar.



    Por consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público Federal. 



    Comunique-se.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator